Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO DA PARTE "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. PARCEIRA ELETRÔNICA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré a pagar, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 6.448,90 (seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), referente ao furto em seu veículo ocorrido no estacionamento interno do Hospital Materno Infantil - HMIB.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48944892). Custas e preparo recolhidos (ID 48944897 e 48944899).

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não foi citado, conforme comando expresso dos arts. 17 e 60 da Lei 9.099/95, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pugna pela anulação da sentença, devolvendo os autos ao Juízo de piso para reiniciar os procedimentos cabíveis, especialmente oportunizando a apresentação contestação.

4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que houve a citação, conforme certidão de ID 48944888.

5. No caso em análise, verifica-se que a parte ré está devidamente cadastrada como parceira para expedição eletrônica junto ao TJDFT, conforme consulta no endereço https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, o que autoriza o envio de citações e intimações pela via eletrônica. Ademais, junto ao sistema PJe da 1a instância, observa-se que houve regular expedição eletrônica do mandado (25020388), conforme ID 143166303, realizado em 21/11/2022, enquanto que o sistema registrou ciência em 01/12/2022 às 23:59:59, bem antes da audiência de conciliação, designada para o dia 10/02/2023. Assim, diante da regular citação eletrônica, não prospera a tese de ausência de citação.

6. Nesse sentido: Quanto à preliminar de nulidade por ausência de citação, destaca-se que nos termos do artigo 9o da Lei no 11.419/06, no processo eletrônico todas as citações serão feitas por meio eletrônico, devendo a consulta ser feita em até 10 dias corridos do envio da citação, sendo considerada automaticamente realizada ao término desse prazo, conforme artigo 6o combinado com artigo 5o §3o daquela Lei. Aprofundando, o artigo 246 §1o do CPC destacou que "As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". Ainda, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT estabelece que a citação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, enquanto que o seu §2o dispõe que: "§ 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006". (Acórdão 1629513, 07052377320228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022.)

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.